Tribunal: TJSP
Processo: 2386234-38.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Habeas Corpus". Porte de arma de fogo com numeração suprimida, porte de entorpecentes para consumo pessoal e desobediência. Pretendida revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos

Ementa:
Habeas Corpus". Porte de arma de fogo com numeração suprimida, porte de entorpecentes para consumo pessoal e desobediência. Pretendida revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Custódia necessária. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Inexistência de violação ao princípio da proporcionalidade. Irrelevância da existência de primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.